Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-65.2025.8.11.9005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001805-65.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE STEFANO MATTGE LIMA - CPF: 887.189.992-04 (ADVOGADO), VALDIR BERTA - CPF: 141.408.459-53 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS PERSECUTÓRIAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas no contexto da Lei Maria da Penha, com pedido de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar humanitária, alegando condições pessoais favoráveis, idade avançada e tratamento oncológico em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos;

(
ii
) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e

(
iii
) aferir a presença dos requisitos legais para concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, notadamente o descumprimento reiterado de medidas protetivas, evidenciado por vídeos e testemunhos.

4. A manutenção da custódia cautelar foi corretamente motivada em técnica
per
relationem
, em razão da inexistência de alteração fática relevante e o curto lapso temporal entre as decisões, sendo legítima à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condição de idoso e portador de doença grave, desacompanhada de comprovação da incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto à vítima e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a manutenção da prisão preventiva fundada na reiteração de condutas que descumprem medidas protetivas impostas no contexto da violência doméstica, quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima.

2. A fundamentação per
relationem
é válida, desde que remeta a decisão anterior adequadamente motivada e não haja alteração fática relevante.

3. A concessão de prisão domiciliar por idade avançada ou doença grave exige prova inequívoca da debilidade extrema e da inadequação do ambiente prisional, nos termos do art. 318 do CPP.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 316 e 318; L. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 1.004.806/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/08/2025, DJEN 26/08/2025; STJ, HC nº 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ,
AgRg
no HC nº 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJE 25/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo eminente advogado André Stefano
Mattge
Lima [OAB/RO nº 6.538 e OAB/MT nº 35.277-S] em favor de
Valdir Berta
, alegando constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente, idoso de 73 anos, primário, de bons antecedentes e trabalhador [motorista de caminhão], encontra-se recolhido no Presídio de Nobres/MT desde 01/10/2025, em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo impetrado, sob alegação de
descumprimento de medidas protetivas
deferidas em favor da Sra. Cléa
Onghero
, no contexto da Lei Maria da Penha.

Relata que, no dia 03/10/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desnecessidade da medida extrema e as condições pessoais favoráveis do paciente. Todavia, em 16/10/2025, o referido Juízo indeferiu o pedido, mantendo a custódia sob o argumento de que não haveria alteração fática relevante e que o paciente teria descumprido reiteradamente medidas protetivas nos autos nº 1006333-42.2023.8.11.0040-17607.

Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir expressões genéricas sobre reiteração de condutas, sem indicar elementos individualizados e atuais que justifiquem a manutenção da prisão, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a constrição cautelar se revela manifestamente desproporcional e ilegal, mormente porque o paciente é idoso, encontra-se em tratamento oncológico, reside há anos na comarca, exerce atividade laborativa lícita e apresenta comportamento cooperativo com a Justiça.

Assevera que o Juízo a quo não indicou fatos novos nem elementos individualizados capazes de evidenciar risco concreto à integridade da vítima ou à ordem pública, limitando-se a reiterar decisão anterior sem comprovar descumprimento recente, violento ou grave.

Invoca o art. 282, incisos I e II, do CPP, sustentando que as medidas cautelares devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto, de modo que a prisão preventiva não pode subsistir quando for possível a substituição por medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Argumenta que eventual condenação, diante da natureza dos delitos em apuração [ameaça e perseguição,
arts
. 147 e 147-A do CP] não ensejaria regime inicial fechado, tornando a manutenção da prisão manifestamente desproporcional e caracterizando antecipação de pena.

Subsidiariamente, postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, incisos II e III, do CPP, tendo em vista que o paciente é idoso e portador de doença grave (neoplasia maligna) que demanda tratamento contínuo.

Requereu, liminarmente, a determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação das medidas cautelares que se entenderem cabíveis [art. 319, CPP] ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoração e condições impostas pelo juízo de origem.

No mérito, postula a confirmação da liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva ou, alternativamente, a conversão em prisão domiciliar.

A medida liminar foi indeferida por este Relator [id. 327443354], ocasião em que se consignou que a decisão que manteve a custódia cautelar encontrava-se fundamentada em elementos probatórios concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar, em tese, a presença tanto do
fumus
comissi
delicti
quanto do
periculum
libertatis
, não se vislumbrando, em cognição sumária, flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação a justificar a concessão da tutela de urgência.

Dispensadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 664 do Código de Processo Penal, considerando que os elementos constantes dos autos se revelam suficientes para o deslinde da questão constitucional suscitada e que a matéria objeto do writ já se encontra pacificada nos tribunais superiores.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação da ordem
, consignando que os decretos constritivos estão fundamentados na necessidade de resguardar a ordem pública, diante do dever de preservação da integridade física e psicológica da vítima, e no descumprimento formal de medidas protetivas de urgência, encontrando-se presentes os pressupostos previstos nos
arts
. 312 e 313, inciso III, do CPP.
Verbis
:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. A TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPERTINÊNCIA. NÃO COMPROVADOS O GRAVE ESTADO DE SAÚDE E A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO E A SEGREGAÇÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
[id. 331438862]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consabido que o habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder [art. 5º, LXVIII, da CF/88], revelando-se providência excepcional que exige a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal.

In
casu
, a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva não encontra respaldo na cuidadosa análise das decisões proferidas pelo douto Magistrado
a quo
.

A impetração sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar [datada de 16/10/2025] careceria de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir expressões genéricas sobre reiteração de condutas, sem indicar elementos individualizados e atuais que justifiquem a segregação.

In
casu
,
ao contrário do exposto pela impetração, verifico que a decisão que manteve a custódia cautelar [datada de 16/10/2025] cingiu a reforçar a decisão que decretou a prisão preventiva [decisão datada de 30/09/2025 e cumprida em 02/10/2025], mencionando o
histórico de reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas, ressaltando inexistência de alteração fática apta a desconstituir a decisão primeva
. Vejamos:

Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado em favor da vítima
CLÉA ONGHERO
em desfavor de
VALDIR BERTA
, devido a suposta prática de violência doméstica.

No dia 06 de junho de 2025 as medidas protetivas de urgência foram prorrogadas em favor da vítima.

Em 14 de junho de 2025 as partes foram devidamente intimadas quanto a prorrogação destas.

Em 26 de setembro de 2025 o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do requerido, diante das informações juntadas aos autos e relatas pela vítima quanto ao descumprimento reiterado por parte deste das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Em 30 de setembro de 2025 este juízo decretou a prisão preventiva do requerido devido ao descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência.

Em 02 de outubro de 2025 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva do requerido.

Em 03 de outubro de 2025 a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, alegando em síntese que o requerido possui bons antecedentes e condições pessoas favoráveis e subsidiariamente pela concessão de prisão domiciliar hibrida sendo lhe permitido saídas para trabalho.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo.

Formalizados os autos, vieram-me conclusos para deliberação.

Fundamento e Decido.

Sem delongas, em consonância com o parecer ministerial, inexistem nos autos novas provas capazes de demonstrar a alteração da situação fática, permanecendo-se desta forma inalterados os motivos ensejadores da segregação cautelar.

Dessa forma, c
omo anteriormente fundamentado por este juízo
, o
que se extrai dos autos
, tanto pelas provas juntadas, quanto pela manifestação da vítima, é que o requerido por inúmeras vezes tem descumprido as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.

Nesse sentido, este mostra total desrespeito com as ordens emanadas pela justiça, ao passo que mesmo devidamente ciente quanto as imposições a ele fixadas, não se sentiu em momento algum incomodado em continuar constrangendo a segurança tanto física quanto psicológica da vítima.

Ademais, a presença de condições pessoas favoráveis não justifica por si só a desnecessidade da segregação cautelar, conforme entendimento já fixado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vide:

[...]

No que
pertine
ao pleito subsidiário, verifica-se que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar, que o requerido se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, considerando que não foram juntados documentos que apontem extrema debilitação por motivo de doença grave, ou que este seja maior de 80 (oitenta) anos.

Assim, nos termos do artigo 316, caput, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como, a concessão de prisão domiciliar.
[id. 325066888]

Em que pese a asserção de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, vislumbro dela expressa fundamentação
per
relationem
,
remetendo à decisão que originariamente decretou a custódia cautelar, posto que entre as decisões, transcorreu curto lapso temporal, não havendo a necessidade de o Juízo expor, novamente, os fundamentos à exaustão.

Nesse sentido, colaciono a decisão originária, constatando que não se vislumbra flagrante nulidade ou ausência de fundamentação para o decreto de prisão preventiva. Senão vejamos:

Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado em favor da vítima
CLÉA ONGHERO
em desfavor de
VALDIR BERTA
, devido a suposta prática de violência doméstica.

No dia 06 de junho de 2025 as medidas protetivas de urgência foram prorrogadas em favor da vítima.

Em 14 de junho de 2025 as partes foram devidamente intimadas quanto a prorrogação destas.

Em 26 de setembro de 2025 o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do requerido, diante das informações juntadas aos autos e relatas pela vítima quanto ao descumprimento reiterado por parte deste das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Penal disciplina nos artigos 312 e 313, os requisitos necessários para a decretação de prisão preventiva, vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1
º A
prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o
). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos;

(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

(
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1
º Também
será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
encontram-se
devidamente comprovados os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva do réu, como passo a explicar.

O fumus
comissi
delicti está demonstrado nos autos,
pelas declarações da vítima, pelos vídeos juntados aos autos pela própria defesa da vítima, que demonstra que o requerido tem realizado uma empreitada de perseguição a vítima, comprovando o descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima
.

Nesse sentido,
é possível verificar que o requerido tem se aproximado do local onde a vítima trabalha, passando de carro diversas vezes durante o dia, bem como, que este fica na sentado na frente do local, como se estivesse em uma vigila atrás da vítima.

Além disso,
o requerido tem ido a academia que a vítima frequente, conforme demonstrado nos autos, momento em que fica rondando o veículo da vítima, indo de um lado ao outro, numa clara configuração de perseguição.

No que
pertine
ao periculum in
libertatis
o crime de descumprimento de medidas protetivas, possui pena superior a 04 (quatro) anos, além disso, têm-se que os atos praticados pelo réu, vão em desencontro com as ordens emanadas por este juízo, demonstrando que o réu mesmo devidamente ciente quanto a existência das medidas protetivas, não se importa em cumpri-las, desrespeitando a justiça e colocando em risco à ordem pública e a segurança da vítima.

Dessa forma, ao descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, o réu demonstra que estas são insuficientes para evitar a escalada progressiva da violência.

Acerca do tema, encarta-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva de
VALDIR BERTA.

Veja que a fundamentação
per
relationem
é plenamente válida e não configura ausência de motivação, desde que a decisão referenciada contenha análise suficiente e adequada dos requisitos da prisão preventiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [
AgRg
no HC n. 1.004.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025].

Outrossim, a decisão de manutenção consignou expressamente que as razões defensivas expostas
“
inexistem nos autos novas provas capazes de demonstrar a alteração da situação fática
, permanecendo-se desta forma inalterados os motivos ensejadores da segregação cautelar”
, permanecendo
incólumes
os requisitos autorizadores da medida.

Ora, veja que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em elementos probatórios concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar a presença tanto do
fumus
comissi
delicti
quanto do
periculum
libertatis
,
consignando, ainda, que a prisão preventiva é admitida pelo art. 313, III, do CPP, por envolver violência doméstica e visar, precisamente,
garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência já impostas e reiteradamente descumpridas
.

A decisão esclareceu a existência de descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, fundamentando sua convicção em elementos videográficos juntados aos autos pela própria vítima, os quais comprovariam condutas persecutórias sistemáticas perpetradas pelo paciente.

Desses conteúdos mencionados, extraiu-se que o paciente passou de carro, diversas vezes durante o dia, em frente ao estabelecimento comercial onde a vítima exerce sua atividade laborativa, bem como permaneceu sentado em frente ao local, em evidente postura de vigilância.

De igual modo, as imagens captadas revelam que o paciente compareceu à academia frequentada pela ofendida, ocasião em que foi flagrado rondando o veículo desta, deslocando-se repetidamente de um lado a outro, em clara configuração de perseguição.

No que concerne ao
periculum
libertatis
, a decisão destacou que o paciente, conquanto devidamente cientificado da prorrogação das medidas protetivas, demonstrou inequívoco desrespeito às determinações judiciais, evidenciando a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Consignou-se, ainda, o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, diante da escalada progressiva da violência e do padrão persecutório demonstrado nos autos.

Assim, vejo que a decisão de manutenção da prisão preventiva ao se basear na decisão anterior não incorreu em justificativas genéricas ou abstratas, não havendo, portanto, falar em constrangimento ilegal, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mormente para a garantia da ordem pública.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprir medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A defesa sustenta a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, justificada apenas quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

4. No caso, a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica.

5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal.

6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada

[HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.]

Assim, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não incorreu em justificativas genéricas ou abstratas, porquanto fundada em elementos probatórios concretos e contemporâneos que evidenciam, de forma inequívoca, tanto a materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria, bem como o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, a decisão de manutenção da custódia cautelar, ao remeter aos fundamentos expostos na decisão originária e ao consignar expressamente que inexistem nos autos novas provas capazes de demonstrar alteração da situação fática, reforçou a contemporaneidade e a concretude dos elementos que justificam a segregação, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Prosseguindo, a impetração sustenta que o paciente ostenta condições pessoais amplamente favoráveis, tais como idade avançada [73 anos], primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita [motorista de caminhão], residência fixa na comarca e tratamento oncológico em curso, circunstâncias que, segundo alega, demonstrariam ausência de periculosidade social e baixa probabilidade de reiteração delitiva.

A argumentação, conquanto respeitável, não se revela suficiente para elidir os fundamentos concretos que lastrearam a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, em que pese o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não se mostram aptas a afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado, de forma concreta e contemporânea, o risco à integridade física e psicológica da vítima e a inadequação das medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP] da prisão para conter a escalada de violência.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

A orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem assentado que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

4. No caso, foi evidenciada a periculosidade concreta do paciente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa, tendo se aproximado dela e a ameaçado de morte, presencialmente e através de mensagens pelo celular. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
26/02/2018).

6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

[...]

[
AgRg
no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021.]

Dessarte, conquanto o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não se revelam suficientes para elidir os fundamentos concretos que lastrearam a decretação da prisão preventiva, notadamente o risco concreto e atual à integridade da vítima e a demonstração inequívoca de que medidas menos gravosas revelaram-se ineficazes para coibir as condutas delitivas.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, incisos II e III, do CPP, tampouco vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Isto porque
,
conquanto a impetração afirme que o paciente é portador de neoplasia maligna e se encontra em tratamento oncológico, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a incompatibilidade entre seu estado de saúde e o ambiente prisional, restando registrado que os documentos acostados aos autos [id. 325066891] não se prestam a tal finalidade, tampouco buscou comprovar que o estabelecimento penal onde se encontra custodiado não dispõe de estrutura adequada para prestar-lhe o devido acompanhamento médico.

Ademais, não há nos autos laudo médico recente e circunstanciado que ateste extrema debilidade física ou que recomende, de forma fundamentada, a necessidade imperiosa de tratamento domiciliar, em detrimento do acompanhamento que pode ser prestado no âmbito do sistema prisional.

Nesse sentido, eis o julgado deste sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), cometido mediante invasão de domicílio, aproveitando-se de relação de confiança com a vítima em momento de luto. Pleito de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) diante de alegado grave estado de saúde.

[...]

A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige prova documental idônea da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

[N.U 1022819-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025]

Consubstanciado nisto, veja que a mera condição de idoso e a existência de enfermidade, desacompanhadas de comprovação robusta acerca da incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional, não autorizam, por si sós, a concessão da prisão domiciliar, notadamente quando se verifica, como no caso vertente, a presença de fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, em especial o risco à integridade física e psicológica da vítima e o histórico de reiterados descumprimentos de determinações judiciais.

Repiso, não se revela cabível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar quando não comprovados, mediante laudo médico recente e circunstanciado, a debilidade extrema e a incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a presença tanto do
fumus
comissi
delicti
quanto do
periculum
libertatis
, não se vislumbrando, portanto, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Nessa toada, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Em razão do exposto, em consonância com o parecer,
CONHEÇO
do
habeas corpus
, e no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que determinou e manteve a prisão preventiva do paciente
Valdir Berta
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025